Tribunal: TJSP
Processo: 1000267-79.2025.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EMPRESA BAIXADA POR INAPTIDÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença de extinção do alvará judicial para transferência de veículo, por indeferimento da inicial pela inadequação da via eleita porque a empresa não passou pelo procedimento de liquidação. O

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EMPRESA BAIXADA POR INAPTIDÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença de extinção do alvará judicial para transferência de veículo, por indeferimento da inicial pela inadequação da via eleita porque a empresa não passou pelo procedimento de liquidação. O autor alega que adquiriu o veículo Ford/Pampa, 1986, mas a empresa teve seu CNPJ baixado, impossibilitando a transferência. A empresa concorda com o pedido.
II. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a expedição de alvará judicial para transferência de veículo registrado em nome de empresa com CNPJ baixado por inaptidão, sem procedimento de liquidação.
III. Razões de Decidir: Autor que adquiriu veículo antigo (1986/1986) e não consegue proceder a transferência porque o CRV/ATPV não tem assinatura do proprietário. A empresa registrada como proprietária do veículo foi baixada por inaptidão em 31/12/2008, o que não requer liquidação civil. A baixa por inaptidão (art. 54 da Lei 11.941/2009) é ato administrativo unilateral que não extingue a pessoa jurídica para fins de responsabilidade patrimonial. Admite-se o pedido de alvará judicial para transferência de veículo em nome de empresa baixada por inaptidão, desde que comprovada a aquisição legítima, impossibilidade de solução administrativa e ausência de fraude. Patente a impossibilidade administrativa porque o CRV/APTV não foi assinado e a empresa baixada por inaptidão não possui mais CNPJ a permitir a assinatura e reconhecimento de firma de sócio/representante legal. O autor deve comprovar a regular aquisição do veículo e a inexistência de restrições sobre ele para demonstrar a inexistência de fraude. Sentença anulada para possibilitar a juntada de comprovante de pagamento do preço e apresentação de extrato do veículo para verificação se há restrições e débitos.
IV. Tese de julgamento: 1. A baixa por inaptidão não extingue a pessoa jurídica para fins de responsabilidade patrimonial. 2. É possível a expedição de alvará judicial para transferência de veículo de empresa baixada por inaptidão, desde que comprovada a aquisição legítima e ausência de fraude.
RECURSO PROVIDO.